Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-88.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA. CONDUTA DESIDIOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Trata-se recurso (ID 29514602) interposto pelos réus contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: condenar os requeridos a decretar a rescisão do contrato de cartão de crédito; declarar a inexigibilidade dos débitos referentes à compra efetuada no dia 15/07/2020; determinar aos requeridos, de forma solidária, a restituir o valor de R$ 870,78, de forma dobrada, subtraído o valor da compra efetuada de R$ 392,92, perfazendo a quantia de R$ 1.348,64, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; condenar os réus, de forma solidária, a efetuar o pagamento de R$ 2.500,00, à título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da data da sentença, acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação.
3. Nas razões recursais, sustentam os requeridos que o endereço pessoal informado pela autora, quando da adesão ao cartão de crédito, não coincide com o endereço da inicial e que, tal fato, pode ter impossibilitado o recebimento das faturas pela requerente. Afirma que, a despeito disso, às requeridas disponibilizam diversas formas para retirada dos boletos (e-mail, aplicativo, central de atendimento ou diretamente nas lojas). Aponta ser lícito o parcelamento automático da fatura, diante da constatação do seu não pagamento, conforme disposto na Resolução BACEN no 4.549. Assevera pela não ocorrência de falha na prestação do serviço, uma vez que agiu no exercício regular do direito de cobrar o que era devido. Alega não ter agido de má-fé, motivo pelo qual não há que se falar em restituição em dobro dos valores cobrados. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial ou, subsidiariamente, pugna pela redução do valor do dano moral fixado na sentença.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. No presente caso, verifica-se que as empresas rés/recorrentes não impugnaram especificamente as provas colacionadas pela autora/recorrida na inicial, uma vez que não manifestaram sobre os prints das telas telefônicas demonstrando problemas no aplicativo da loja, bem como não apresentaram informações sobre os protocolos informados pela autora (protocolos no 3012138453020, 3012158463020, 111120202027, 111120220032 e 2020.12/00003906519).
6. Assim, ante a ausência de impugnação específica quanto às alegações apresentadas pela parte autora/recorrida, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na exordial (art. 341 do CPC). Logo, é forçoso reconhecer que autora/recorrida não conseguiu acessar suas faturas ao tempo do pagamento e que as recorrentes somente disponibilizaram os boletos após o prazo de pagamento, já incluídos os juros e o parcelamento, que, no caso, são indevidos, haja vista o não pagamento da fatura ter ocorrido por culpa das rés.
7. Ainda, as recorridas não apresentaram impugnação quanto à planilha apresentada na exordial, com o apontamento dos valores considerados indevidos, tal como a cobrança descrita sob a rubrica “proteção total farmácia”, segundo a qual a autora sequer solicitou contratação. Não houve também apresentação de provas de que a recorrida possuía ciência de tal adesão.
8. Resta evidente o engano injustificável, uma vez que as empresas cobraram da recorrida valores, sem possuir contrato válido para tanto, motivo pelo qual a imposição da restituição em dobro da quantia indevidamente paga pela consumidora é medida que se impõe (art. 42, parágrafo único, CDC), conforme consignado na sentença.
9. Lado outro, não há que prosperar o argumento de que o endereço informado pela autora, no momento da adesão ao cartão de crédito, impossibilitou o envio das faturas pelas rés, uma vez que o endereço inserto na proposta de adesão (ID 29514566) é o mesmo constante das faturas recebidas tardiamente pela autora (ID 29514225).
10. A conduta desidiosa da empresa ré/recorrente à pronta resolução do imbróglio e a inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após diversos contatos da consumidora (protocolos no 3012138453020, 3012158463020, 111120202027, 111120220032 e Reclamação PROCON no 2020.12/00003906519), configura grave falha na prestação de serviço, causadora de consternação que extrapola o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
11. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação de indenização pelo dano moral no valor de R$ 2.500,00, conforme consignado na sentença, pois suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores e reparar os prejuízos morais causados à parte ré/recorrida.
12. Nesse contexto, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$2.500,00) é apto a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Desse modo, irretocável a sentença vergastada
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.